Tribunal: TJDFT
Processo: 0705948-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705948-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, BRASAL REFRIGERANTES S/A D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 53250165, o IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor requer seja admitida a instituição no presente feito, na condição de amicus curiae. Defende, em síntese, a relevância da matéria e a repercussão social da controvérsia, diante da vulnerabilidade do extenso grupo de consumidores potencialmente lesados. Nos termos do artigo 138 do CPC/15, a admissão de amicus curiae no processo deve levar em consideração a relevância da matéria, a especificidade do tema ou a repercussão social da controvérsia, cabendo ao terceiro fornecer subsídios que possam aprimorar a qualidade da decisão a ser proferida. No caso concreto, a controvérsia se refere à legitimidade da sanção administrativa que determinou a suspensão do fornecimento dos produtos Del Valle Fresh e a imposição de contrapropaganda, sob fundamento de que as informações e imagens constantes do rótulo dos produtos, por estamparem frutas em destaque, induzem o consumidor a acreditar se tratar de suco/néctar/refresco, quando na verdade as frutas não estão presentes em quantidades significativas. Nesse contexto, e tendo em vista que o IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor é entidade cuja missão abrange a defesa da ética na relação de consumo, bem como do direito dos consumidores-cidadãos, certamente poderá trazer importantes subsídios aos Julgadores para a mais adequada resolução da presente demanda, notadamente enquanto autor da representação enviada ao Procon/DF. Ante o exposto, defiro o pedido do IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor de ingresso no feito como amicus curiae, podendo formular requerimentos nos autos, ser intimado dos atos processuais e realizar sustentação oral (art. 138, § 2o, do CPC/2015). Apresentada manifestação do IDEC quanto ao mérito da demanda e já oportunizada a resposta da Autora/Apelante (ID 53937721), aos demais litigantes, Procon/DF e Distrito Federal, para se manifestarem acerca dos argumentos aduzidos pelo terceiro. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator